Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-37.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600423-37.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/09/2024
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Representação nº 0600423-37.2024.6.16.0026,
que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pelo Ministério Público
Eleitoral, em face de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que faço com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico à representada
multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).(Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, em face de Thais Takahashi. Alega-se
que, que as imagens trazidas contra a representada demonstram a entrega de material de
campanha eleitoral no interior de estabelecimentos comerciais, caracterizando, assim, propaganda
eleitoral irregular. Disse que não desconhece a sinalização dada pelo TSE, no sentido de que,
futuramente, poderia ser admitida a entrega de impressos no comércio, mas ainda não há decisões
que corroborem esse posicionamento). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185314
06/11/2024
15:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44185314 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.378

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600423-37.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EM BEM DE USO COMUM. AUSÊNCIA
DE METADADOS. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. O Ministério Público Eleitoral ajuizou
representação eleitoral em face de Thais
Takahashi,
imputando
conduta
vedada
consistente na distribuição de material de
campanha
eleitoral
no
interior
de
estabelecimentos comerciais, configurando
propaganda irregular.
1.2. O Juízo da 26ª Zona Eleitoral de
Cornélio Procópio/PR julgou procedente a
representação,
aplicando
multa
à
recorrente.
1.3. Contra essa decisão, Thais Takahashi
interpôs recurso eleitoral, alegando: (i)
ausência de prova autêntica e legítima; (ii)
necessidade de notificação prévia para

Num. 44185314 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
restauração do bem, conforme o art. 37, §
1º, da Lei nº 9.504/97; (iii) violação ao
entendimento do TSE sobre a distribuição
de santinhos e afronta ao art. 489, § 1º, VI,
e art. 926 do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber
se a prova apresentada, sem a cadeia de
custódia adequada, seria suficiente para
demonstrar a irregularidade; (ii) saber se a
aplicação da multa pela distribuição de
material de campanha em bem de uso
comum depende de notificação prévia pela
Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de ausência de metadados
é afastada, pois a Resolução TSE nº
23.608/2019 admite outros meios de prova,
como capturas de tela e postagens na
internet, desde que comprovada a efetiva
divulgação do conteúdo.
3.2. Quanto ao mérito, restou comprovado
que a recorrente distribuiu material de
campanha no interior de estabelecimentos
comerciais, caracterizando propaganda em
bem de uso comum, vedada pelo art. 37 da
Lei nº 9.504/97.
3.3. A alegação de ausência de notificação
para restauração do bem não se sustenta,
pois se trata de infração instantânea, que
não comporta regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
41. Diante
do
exposto,
voto
pelo
conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a multa aplicada à recorrente no
valor de R$ 2.000,00.
4.2. Tese de julgamento: "A distribuição de
material de campanha eleitoral em bem de
uso
comum,
como
estabelecimentos
comerciais, configura infração instantânea,
nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97,

Num. 44185314 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
dispensando
notificação
prévia
para
restauração do bem."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 37, §§ 1º e 4º
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, III

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral (id. 43971355) apresentado por THAIS TAKAHASHI, a fim de
reformar a sentença que julgou procedente a Representação Eleitoral por conduta vedada,
proposta pelo recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral em face de Thais
Takahashi por conduta vedada, em razão de distribuição de material de campanha eleitoral no
interior de estabelecimentos comerciais, caracterizando, assim, propaganda eleitoral irregular.
Na sentença (id. 43971346), a MM Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio julgou
procedente a representação, aplicando à candidata multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A recorrente interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 43971355), alegando-se, preliminarmente,
que (i) a sentença não está fundamentada em prova autêntica e legítima. No mérito sustenta que
a decisão recorrida (ii) violou o disposto no § 1, do art. 37 da Lei nº 9.504/97, eis que a aplicação
da multa estaria condicionada a notificação pela Justiça Eleitoral para restaurar o bem
supostamente venerado; (iii) o descumprimento do prazo assinalado; (iii) é contrária ao
precedente firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (afronta ao art. 489, § 1º, inciso VI, e ao art.
926 do Código de Processo Civil). Requereu, ao final, que o recurso seja conhecido e, no mérito,
provido para o fim de reformar a decisão de primeiro grau, julgando a representação
completamente improcedente e, consectariamente, afastando-se a multa aplicada.
Em manifestação (id. 43971367), o Ministério Público Eleitoral requereu a juntada de fotos aos
autos em análise.
A Procuradoria Regional Eleitoral sobre a preliminar aventada entendeu que as imagens trazidas

Num. 44185314 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
aos autos são suficientes, no entender desta PRE, para demonstrar a responsabilidade da
representada pela postagem, inclusive tendo por parâmetro os requisitos da prova digital trazidos
pela Resolução TSE nº 26.608/2019. No mérito, defendeu que restou devidamente demonstrada
a realização da propaganda em bem de uso comum, nos termos do §7º do art. 39 da Lei nº
9.504/97, uma vez que a recorrente entregou material de campanha eleitoral no interior de
estabelecimentos comerciais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
(id. 43977451).
É o relatório.

VOTO
II.i. O recurso eleitoral foi interposto por parte legítima e dentro do prazo legal. Conforme certidão
de id. 43971351, a sentença foi publicada no mural eletrônico de nº 115329/2024, em 03 de
setembro de 2024, sendo o recurso interposto em 04 de setembro de 2024 (id. 43971355).
Todavia, antes de adentrar na análise do presente recurso, destaca-se a inocorrência da perda do
objeto face a superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça recursal, o
recorrente pugna por "reformar a decisão de primeiro grau, julgando a representação
completamente improcedente e, consectariamente, afastando-se a multa aplicada."
Portanto, ante o pedido de afastamento da multa aplicada, não há que se falar em perda de
objeto na representação ora em análise.
II.ii Preliminar de insuficiência probatória - Ausência de metadados
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Thais Takahashi em face da
sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual julgou
procedente a representação proposta pelo ora recorrido.
Preliminarmente, sustenta a recorrente que as capturas de tela juntadas aos autos, sem a
apresentação da necessária cadeia de custódia, não têm a autenticidade confirmada e, portanto,
não podem ser consideradas isoladamente como prova da prática de propaganda irregular, em
atenção ao art. 17 da Res. TSE nº 23.608/2019.
A necessidade de indicação do endereço das postagens supostamente irregulares está regulada,
nos termos do art. 17, III, da Resolução nº. 23.608/19, com a seguinte redação:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:
[...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar
como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da

Num. 44185314 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
[...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita
por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

O meio utilizado para fundar a prova neste processo, instaurado através de Notícia de
Irregularidade em Propaganda Eleitoral, decorreu de capturas de tela de postagens realizadas no
perfil do Instagram da recorrida.
Por inviabilidade lógica e técnica não há indicação de endereço de postagem. A lei exige, de
modo específico, a indicação da URL,URI ou URN, no caso das manifestações feitas por meio da
internet.
Nesse cenário, poderia ter sido juntado aos autos não só a captura de tela do Instagram, mas
também as certificações que atestam a integridade e a veracidade do conteúdo, ata notarial, URL,
URN ou URI, dentre outros. Entretanto, a própria resolução não engessa a prova do fato jurídico,
sendo necessário saber se houve a efetiva disponibilização do conteúdo, conforme o indigitado
art. 17, § 2º da Resolução TSE n.º 23.608/2019.
Assim entende esta Corte eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. OFENSA À REPUTAÇÃO.
EXTRAPOLAMENTO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ART. 27, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva,
pré-candidata a vereadora do Município de Castro, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, proposta pelo Partido
Republicanos. A sentença, que concluiu pela prática de divulgação de fato
sabidamente inverídico, confirmou liminar anteriormente exarada e determinou a
retirada definitiva de postagem feita em rede social, do perfil do Instagram
@fofocastro e quaisquer outros perfis da representada em outras redes sociais,
aplicando-lhe a sanção de multa de R$ 5.000,00.
1.2 A postagem veiculada no perfil do Instagram, afirmando o fechamento de leitos
hospitalares, foi considerada fato inverídico, conforme declaração do diretor do

Num. 44185314 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
hospital.
1.3 A recorrente alegou que a publicação não ultrapassa a crítica política.
1.4 Contrarrazões pela incompatibilidade entre a liberdade de manifestação e a
veiculação de desinformação em detrimento da imagem de pré-candidato.
1.5 O Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que concluiu que o conteúdo
impugnado situa-se no âmbito da crítica normal e parte do processo democrático.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se a veiculação de fato sabidamente inverídico na internet constitui propaganda
eleitoral antecipada negativa.
2.2 Se a liberdade de expressão protege a publicação de conteúdo criticando atos
de administração pública em fase de pré-campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Inicialmente, a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de
metadados é afastada, pois o URL foi devidamente identificado, conforme previsto
no artigo 17 da Resolução TSE n. 23.608/2019, que também permite a
comprovação da postagem por outros meios de prova admitidos em direito.
3.2 A publicação em questão, que teve música com a fala "o golpe tá aí, cai quem
quer", divulgou informação falsa sobre a gestão do hospital, desmentida pelo diretor
da instituição. A recorrente não apresentou justificativa plausível para a
disseminação do conteúdo, limitando-se a alegar erro de interpretação.
3.3 A liberdade de expressão não abrange a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos que maculam a honra de pré-candidatos, conforme artigo 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019. A veiculação de desinformação justifica a
intervenção da Justiça Eleitoral para manter a higidez do processo eleitoral,
conforme jurisprudência do TSE (Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF).
3.4 Caracterizada a propaganda eleitoral antecipada negativa, nos termos do artigo
36 da Lei nº 9.504/1997, justifica-se a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO
4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso, mantendo a multa de R$ 5.000,00 pela prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa.
Dispositivos relevantes citados
- Art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019

Num. 44185314 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
- Art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019
- Art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997
Jurisprudência relevante citada
- Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri
- Ac. de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº 060055760, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri -
Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia

Sendo assim, uma vez possível identificar o efetivo compartilhamento e a autoria das postagens
por outras formas, pode-se admitir o meio de prova, pois não se deve sobrelevar a forma em
detrimento ao conteúdo, à luz da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de
mérito.
II.ii Mérito
No mérito, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral mediante
distribuição de material de campanha no interior de estabelecimentos comerciais, em afronta ao
contido art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.
In casu, de acordo com o acervo probatório constante dos autos, em especial as imagens
juntadas extraídas de publicações da rede social Instagram, constata-se que a Recorrente
realizou a divulgação de material de campanha eleitoral no interior de estabelecimentos
comerciais.
Colaciono abaixo algumas fotos que foram juntadas aos autos como prova:

No caso posto, a sentença considerou configurada a propaganda irregular, em razão do que
prevê o art. 37, §1º, da Lei da Eleições.
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1 o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste

Num. 44185314 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de: I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde
que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos; II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e
janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral
fica a critério da Mesa Diretora.
§ 4 o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei n o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
§ 5 o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em
muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda
eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.
§ 6 o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha
e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
§ 7 o A mobilidade referida no § 6 o estará caracterizada com a colocação e a
retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas.
§ 8 o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para esta finalidade.

Conforme se depreende do §4, do supratranscrito artigo, "bens de uso comum, para fins
eleitorais, são os assim definidos pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e
também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada".
No caso em apreço, conforme mencionado, restou comprovado que a Recorrente visitou lojas e
estabelecimentos comerciais em geral para a realização de propaganda eleitoral por meio da
abordagem de eleitores e distribuição de material impresso, restando caracterizada a propaganda
irregular.
A recorrente alega que a aplicação de multa somente deveria ter ocorrido, após a notificação da
Justiça Eleitoral para restaurar o bem público, o que não ocorreu no presente caso. Sustenta que

Num. 44185314 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
o TSE adotou novo posicionamento sobre a questão, aplicado a partir das eleições de 2022, de
que a entrega de impressos de campanha "santinhos", desde que não comprometa a aparência
do bem comum, não configura propaganda irregular.
Em que pese os argumentos da recorrente, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a
distribuição de material gráfico de campanha em bens de uso comum contraria a regra do art. 37,
da Lei das Eleições.
Segundo a C. Corte Eleitoral, não é absoluta a liberdade atinente à propaganda descrita no art.
38 referente a distribuição de folhetos, adesivos, volantes e similares, uma vez que tal distribuição
encontra limites no próprio art. 37.
Como apontado na sentença do Juízo a quo:
Não se desconhece que o Tribunal Superior, no julgamento do agravo interno
interposto no REspEl nº 0601574-07.2020.6.19.0184/RJ, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, ocorrido em 05.05.2022, sinalizou a possibilidade de se compreender
que a proibição à realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum não
alcança a veiculação de material de campanha que não comprometa a aparência
do bem de uso comum, a exemplo da entrega de impressos. Contudo, tal
possibilidade foi postergada para pleitos futuros e, até o momento, o entendimento
majoritário é no sentido de que tal modalidade de propaganda permanece irregular,
entendimento ao qual me filio.

Quanto à necessidade de notificação prévia para restaurar o bem e posterior imposição de multa,
o caso dos autos revela uma situação excepcional, já que a propaganda eleitoral por meio da
distribuição de folhetos avulsos é infração instantânea, ou seja, não é possível regularizar a
publicidade ou restaurar o bem em razão da ausência de lesão, o que torna despicienda, para a
incidência da sanção pecuniária, a prévia notificação do responsável.
Nesse sentido, cito um julgado recente desta e. Corte que julgou caso similar ao dos presentes
autos e assim se manifestou:
ELEIÇÃO
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. BEM DE USO COMUM. TEMPLO RELIGIOSO. REINCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pela candidata contra a sentença proferida pelo Juízo
da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação movida pelo Ministério Público Eleitoral e aplicou multa de R$
6.000,00 pela realização de propaganda eleitoral em templo religioso (art. 37, §1º,
da Lei nº 9.504/1997).
A recorrente alegou, em suas razões, ausência de notificação prévia para

Num. 44185314 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
regularização, que a distribuição dos panfletos ocorreu na calçada fora do templo, e
que não houve intenção de violar a legislação eleitoral. Pleiteou o afastamento da
multa ou sua redução ao patamar mínimo de R$ 2.000,00, alegando incapacidade
financeira.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, defendeu a manutenção da multa,
sustentando que a propaganda ocorreu dentro do templo e que a candidata tinha
conhecimento da irregularidade.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao art. 37 da Lei
nº 9.504/1997, com a realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum
(templo religioso).
RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis vedam a veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum, como templos religiosos, incluindo
suas áreas externas (art. 37, caput e §4º, da Lei nº 9.504/1997). O entendimento
jurisprudencial é que a propaganda em tais locais constitui infração instantânea,
não sendo possível sua regularização após o fato.
Ficou comprovada a distribuição de material eleitoral pela recorrente no interior do
templo, como evidenciado em vídeo e outras provas constantes dos autos,
denotando conhecimento prévio da candidata sobre a ilicitude.
A alegação de incapacidade financeira para pagamento da multa não foi
acompanhada de comprovação. Contudo, a jurisprudência permite o parcelamento
da multa, desde que respeitados os limites mínimos estabelecidos na Resolução
TSE 23.709/2022.
DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a
sentença que aplicou multa de R$ 6.000,00. Deferido o parcelamento da multa,
conforme regulamentação aplicável.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em bem de uso comum,
incluindo templos religiosos e suas áreas externas, constitui infração instantânea,
nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sendo incabível a regularização do ato
após sua ocorrência." Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §§ 1º e 4º.
Resolução TSE nº 23.709/2022.

Num. 44185314 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
Lei nº 10.522/2022. Jurisprudência relevante citada:
TSE: Ac. de 17.11.2016 no AgR-AI nº 781963, rel. Min. Gilmar Mendes.
TRE/GO: Recurso 060348277/GO, Rel. Des. Mark Yshida Brandão, Acórdão de
13/12/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060028413, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2024)
Nesse sentido, eis a jurisprudência de outros Tribunais Regionais Eleitorais em casos
semelhantes:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. BENS DE USO
COMUM POR EQUIPARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS EM PORTA DE
IGREJA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
PROPAGANDA
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0600284-13.2024.6.16.0147
VEDADA.
PROTEÇÃO EXTERNA DAQUELES BENS EM RAZÃO DA FACILIDADE DA
ABORDAGEM DE SEUS FREQUENTADORES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DISPENSADAS. ATO INSTANTÂNEO DE PROPAGANDA.
PRECEDENTES DO TSE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES
AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os templos de qualquer culto estão protegidos da veiculação de propaganda
eleitoral de qualquer natureza, nos termos do art. 37, caput e § 4º da Lei nº.
9.504/97.
2. Tanto no interior quanto no exterior, na entrada e na saída dos bens de uso
comum do povo está vedada a veiculação e distribuição de material publicitário de
campanha.
3. Demonstrada nos autos a distribuição de santinhos na porta de igreja ao término
de ato ecumênico, resta caracteriza a infração eleitoral prevista no art. 37, caput, e
§§1º e 4º da Lei nº. 9.504/97, estando os responsáveis sujeitos à multa cominada
ao tipo.
4. Da descrição legal do art. 37, §1º da Lei nº. 9.504/97 extrai-se que a veiculação
de propaganda pode ou não gerar lesão ao patrimônio, e apenas no primeiro caso é
que haverá de ser observada a regra da notificação prévia para a restauração.
5. Nos casos de atos instantâneos de propaganda (v.g. distribuição de santinhos a
pessoas), por naturalmente não comportarem possibilidade de regularização ou
restauração do patrimônio lesado, fica dispensada a prévia notificação do infrator.
Precedentes do TSE.
6. A presença de circunstâncias relevantes que extrapolam os limites definidos no

Num. 44185314 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
tipo de modo a potencializar a extensão do dano oriundo da conduta, autorizam a
fixação da multa acima do mínimo legal. In casu, o infrator 1) distribuiu propaganda
através de mais de uma pessoa nas portas de igrejas, 2) pretendeu vincular sua
campanha a uma nota informativa de entidade religiosa sem a autorização desta e
3) orientou que o envelope lacrado somente fosse aberto em casa, demonstrando o
pleno conhecimento da ilicitude do ato praticado. Multa majorada.
7. Recurso conhecido e desprovido. BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
Recurso 060348277/GO, Relator(a) Des. Mark Yshida Brandão, Acórdão de
13/12/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão 266, data 13/12/2022.

Isto posto, não há dúvida acerca da ilicitude da conduta da recorrente configurada pela
distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em estabelecimentos comerciais,
equiparados a bens de uso comum, ofendendo a isonomia da disputa eleitoral e infringindo o
disposto no artigo 37, §2º, da Lei Geral das Eleições, o que impõe a aplicação da multa prevista
no mesmo artigo no parágrafo 1º.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
para o fim de manter a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido contido
na Representação, que aplicou multa a Recorrente em seu patamar mínimo, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 37, §§1º e 4º, da Lei nº 9.504/97.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600423-37.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
THAIS TAKAHASHI- Advogados do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA -
PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Num. 44185314 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615254832200000043134004
Número do documento: 24110615254832200000043134004
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:48:11
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024